Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
processual civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora. Locativos devidos ao executado. Penhora dos alugueres determinada em cumprimento de sentença diverso. Concurso de credores e penhoras. Créditos desprovidos de privilégios. Preferência. Anterioridade da ultimação da constrição. Caso concreto. Solução inadequada. Penhoras incidentes sobre objetos diversos. Imóveis contíguos estabelecidos no mesmo endereço mas objeto de locações distintas. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, reputando anterior a penhora de locativos determinada nos autos do executivo m relação à constrição deferida em cumprimento de sentença diverso, determinara que os alugueres alcançados pela medida devem continuar sendo depositados no ambiente daquela execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição do parâmetro a ser observado para a definição da preferência da penhora na hipótese de subsistência de concurso de credores desprovidos de privilégio, perquirindo-se se prevalente a data em que determinada a penhora ou a época de sua ultimação e se essa solução se aplica ao caso concreto, defronte situação em que o imóvel fora compartimento e locado a locatárias distintas.

III. Razões de decidir
3. Conquanto cediço que, estabelecido concurso de credores, aquele que ensejara o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire o direito de preferência quanto ao penhorado e o aferido com a constrição, aferido, no caso concreto, que as penhoras recaíram sobre objetos diversos, porquanto os valores referentes aos locativos penhorados, devidos àquele que figura como devedor nos executivos, foram realizadas sobre alugueres devidos por pessoas jurídicas dissimiles, conquanto estabelecidas no mesmo endereço, pois compartimentado o imóvel, inviável cogitar-se de concurso de credores, ressoando inócua a apuração de eventual anterioridade da constrição.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.